Tribunal: STF
Processo: AI 638092
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL.
   CONSTITUCIONALIDADE. LEIS 6.938/81 E 10.165/2000. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Constitucionalidade da Taxa de Controle e
   Fiscalização Ambiental, objeto da Lei 6.938/81, com a redação
   dada pela Lei 10.165/2000. Precedente do Plenário.
II - Agravo
   regimental improvido.